Tribunal: TJDFT
Processo: 0704381-86.2024.8.07.0005
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0704381-86.2024.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA FERREIRA DE SOUZA APELADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB, NATHALIA SOUZA PEREIRA, JOSE MANUEL PEREIRA DESPACHO Intime-se a apelante para que se manifeste, no prazo de cinco dias, observada a dobra legal (CPC 186), sobre a preliminar suscitada em contrarrazões (ID 74737542) (CPC 10). P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator